Tribunal: TJMT
Processo: 1047664-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047664-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (APELADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (APELADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – REFINANCIAMENTO CONTESTADO – PRELIMINARES – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – LEI No 14.620/2023 – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – MENSAGENS DE COBRANÇA ABUSIVAS – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DANOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO DESPROVIDA – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade de justiça é orientada pela declaração de hipossuficiência firmada pela parte, que goza de presunção relativa de veracidade e, o fato de os autores pleitearem indenização em valor elevado não é, por si só, suficiente para afastar a gratuidade, pois o que se avalia é a situação econômica atual da parte, e não sua expectativa de ganho futuro com a demanda.

2. Embora o recurso apresente deficiências formais, como extensão excessiva, narrativa desarticulada e repetição de argumentos, é possível identificar, ainda que de forma precária, a impugnação aos fundamentos da sentença, o que permite o conhecimento do recurso em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. A jurisprudência reconhece amplamente a validade de contratos assinados eletronicamente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.495.920/DF e AgInt no REsp 1.978.859/DF) e a recente alteração promovida pela Lei no 14.620/2023, que incluiu o § 4o ao art. 784 do CPC, considerando válida qualquer modalidade de assinatura eletrônica em títulos executivos extrajudiciais.

4. Para a comprovação de danos materiais, é necessária a demonstração clara e objetiva dos valores efetivamente pagos em duplicidade ou indevidamente cobrados, ônus do qual os autores não se desincumbiram, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O dano moral deve ser individualizado, não se presumindo que tenha atingido pessoa diversa daquela diretamente afetada pela conduta ilícita. No caso, as condutas tidas como abusivas (negativação em valor exorbitante e envio de mensagens) foram direcionadas exclusivamente a um dos autores, não havendo qualquer afetação ao outro.

6. Na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

7. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

8. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
e
recurso adesivo
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1047664-35.2022.8.11.0041,
condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
cada autor
, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES sustentam que o contrato de refinanciamento no 245112207 é fraudulento, apresentando como prova documento obtido junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor que demonstra que o número de telefone utilizado para a contratação eletrônica pertencia a terceira pessoa, Sra. Fernanda Ferreira de Araújo, no período de 08/08/2020 a 08/01/2024; argumentam que nunca estiveram em Londrina/PR, local onde teria sido assinado o contrato, e que jamais autorizaram ou solicitaram tal refinanciamento, o que evidencia a fraude perpetrada pelo banco apelado.

Alegam, ainda, que o banco réu manipula seu sistema para retirar pagamentos já realizados e negativar indevidamente seus nomes, tendo inscrito o nome do primeiro apelante em cadastros de inadimplentes pelo valor exorbitante de R$ 2.248.740,00, quando o contrato original era de apenas R$ 23.428,30.

Afirmam que, mesmo após a quitação do veículo Volkswagen Polo Sedan e a baixa do gravame determinada judicialmente no processo no 1044488-48.2022.8.11.0041, o banco continuou a negativar seus nomes, demonstrando má-fé e descumprimento de ordem judicial.

Destacam, ainda, que o banco enviou mensagens de texto com conteúdo abusivo e ameaçador, como "
o juiz embargou
", "
bacenjud autorizado
" e "
débitos no Detran
", em horários inoportunos, inclusive fora do horário comercial, aos domingos e feriados, configurando prática comercial abusiva e causando-lhes constrangimento e interferindo em suas atividades profissionais, especialmente considerando que o primeiro apelante é advogado.

Por fim, os apelantes requerem a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 6.033.614,44 (seis milhões e trinta e três mil reais e seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), valor compreendido em: (i) R$ 28.012,04 por danos materiais, referentes à diferença entre os contratos e valores cobrados indevidamente, a serem pagos em dobro; (ii) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) por danos morais, em razão das negativações indevidas, mensagens abusivas e demais constrangimentos sofridos; e (iii) R$ 1.005.602,40 a título de honorários advocatícios. Pleiteiam, ainda, a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento no 245112207 e o restabelecimento do contrato original no 170497605.

O banco réu apresentou contrarrazões (ID 319256980) arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores e a inépcia do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a validade do contrato de refinanciamento e a regularidade das cobranças e negativações.

Em seu recurso adesivo, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 319256981) pleiteia a reforma parcial da sentença, argumentando inicialmente que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte que justificasse a condenação por danos morais. Sustenta que a negativação do nome do autor PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES no valor de R$ 2.248.740,00, ao invés de R$ 22.487,40, decorreu de mero erro material na digitação dos valores, tendo sido voluntariamente corrigida assim que identificada, sem que tenha perdurado por "
considerável lapso temporal
" como consignado na sentença.

Ademais, alega que tal negativação não seria capaz de gerar dano moral indenizável, considerando a existência de inscrições preexistentes em nome do autor, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Quanto às mensagens de texto enviadas ao autor PIETROS, o banco recorrente argumenta que se tratava de prática comum e desejável no mercado, sem qualquer óbice legal, destinada a auxiliar o consumidor na identificação de débitos em aberto e seus respectivos status, constituindo estratégia para estimular o adimplemento e a renegociação de dívidas. Afirma que as mensagens foram enviadas com o devido espaço temporal, de forma simples e respeitosa, em sua maioria em dias de semana e dentro do horário comercial, não configurando qualquer conduta abusiva.

Subsidiariamente, o banco recorrente argumenta que, caso mantida a condenação por danos morais, esta deve ser limitada apenas ao autor PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES, uma vez que as condutas tidas como abusivas (negativação em valor exorbitante e envio de mensagens) foram direcionadas exclusivamente a ele, não havendo qualquer afetação ao autor PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES. Destaca que a negativação no valor de R$ 2.248.740,00 foi realizada apenas em nome de PIETROS, referente ao Contrato no 166864739 (veículo Fiat Palio), do qual PAULO não era parte. Da mesma forma, as mensagens de texto foram enviadas apenas ao telefone de PIETROS, sendo endereçadas nominalmente a ele e fazendo referência apenas ao contrato do veículo Fiat Palio, sem qualquer menção à PAULO.

Por fim, o banco recorrente questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que, tendo decaído de parte mínima do pedido, não deveria arcar com os honorários advocatícios; além disso, destaca a discrepância entre o valor pleiteado pelos autores (aproximadamente R$ 10 milhões) e o valor da condenação (R$ 16 mil), o que evidencia que o banco sucumbiu em apenas 0,15% do pedido.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo (ID 319256984) reiterando os argumentos expostos em seu recurso de apelação e impugnando as alegações do banco.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
na qual os autores pleiteiam reparação por supostas cobranças indevidas, negativações em cadastros de proteção ao crédito e contratação fraudulenta de refinanciamento, atribuindo à causa o valor de R$ 10.366.248,86.

A controvérsia gira em torno de três contratos de financiamento:

Contrato no 166864739
, referente a um veículo Fiat Palio 2015/2016, em nome de PIETROS, no valor de R$ 23.428,30;

Contrato no 170497605
, referente a um veículo Volkswagen Polo Sedan 2013/2013, em nome de PAULO, tendo PIETROS como fiador, no valor de R$ 26.706,02;

Contrato no 245112207
, referente ao refinanciamento do veículo Polo Sedan, no valor de R$ 12.235,43, cuja validade é contestada pelos autores.

Estes alegam que o banco réu realizou cobranças indevidas de parcelas já pagas, inscreveu indevidamente seus nomes em cadastros de inadimplentes, realizou uma negativação no valor exorbitante de R$ 2.248.740,00 contra o autor PIETROS, celebrou contrato de refinanciamento sem suas anuências, enviou mensagens de texto com conteúdo ameaçador e abusivo, e ajuizou ação de busca e apreensão indevida.

O processo teve seu regular trâmite, com
deferimento
da justiça gratuita aos autores, inversão do ônus da prova (posteriormente afastada em sede de agravo de instrumento -
RAI No 1011171-51.2023.8.11.0000
) e
indeferimento
do pedido de tutela provisória de urgência.

Após a apresentação de contestação pelo banco réu, que defendeu a validade dos contratos e a regularidade das cobranças e negativações, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de refinanciamento e a inexistência de provas de cobranças indevidas, mas entendendo configurado o dano moral pela negativação em valor exorbitante e pelo envio de mensagens abusivas, condenando o banco ao pagamento de
R$ 8.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Preliminar de revogação da Gratuidade de Justiça

O banco recorrente, em suas contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade de justiça aos autores, alegando que estes não comprovaram a condição de hipossuficiência econômica, especialmente considerando o valor milionário pleiteado na demanda.

Contudo, não se verifica elementos suficientes para afastar o benefício concedido.

Isto porque, conforme documentação juntada aos autos (declaração de hipossuficiência e documentos que, a princípio, demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento) e decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1011171-51.2023.8.11.0000 de minha Relatoria, restou demonstrada a insuficiência de recursos dos autores,
in verbis
:

“Assim, verifica-se que os agravantes preenchem os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício/2023 anexado no ID. 112800247 e 112800248 dos autos principais, informando terem ganho mensal de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais mensais).

Assim como os contratos em discussão se referem à aquisição de um POLO/VOLKSWAGEN 2013 e um PÁLIO/FIAT 2015/2016, cuja soma dos dois contratos não ultrapassa 60 mil reais.

Desta feita, não há dúvida de que os agravados se enquadram no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que os documento acostado aos autos são suficiente ao deferimento da justiça gratuita, não havendo o agravante juntado qualquer documento que afaste tal concessão.”

Ademais, o fato de os autores pleitearem indenização em valor elevado não é, por si só, suficiente para afastar a gratuidade, pois o que se avalia é a situação econômica atual da parte, e não sua expectativa de ganho futuro com a demanda.

Assim,
mantenho
o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores.

Do Princípio da Dialeticidade

O banco recorrente alega, ainda, que o recurso dos autores não observa o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

De fato, verifica-se que a peça recursal apresentada pelos autores é excessivamente extensa, não há delimitação clara dos pontos recorridos, há confusão entre argumentos, provas e pedidos, o que compromete significativamente sua compreensão. A narrativa é desarticulada, com reiteração de argumentos já apresentados na petição inicial, transcrições de documentos e julgados sem a necessária contextualização, além da introdução de questões estranhas ao objeto da demanda.

No entanto, em uma análise mais detida, é possível identificar, ainda que de forma precária, a impugnação aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade do contrato de refinanciamento e à extensão dos danos sofridos. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e considerando que o recurso, apesar de suas deficiências formais, permite a compreensão mínima da pretensão recursal,
rejeito
a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade.-

MÉRITO

Do Recurso dos Autores

Os autores e irmãos
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES
e
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
recorrem pleiteando a reforma da sentença para condenação do banco ao pagamento de R$ 6.033.614,44 a título de danos materiais e morais, além da declaração de nulidade do contrato de refinanciamento no 245112207.

Quanto à alegada fraude na contratação do refinanciamento (contrato no 245112207), os autores apresentam como elemento novo um documento obtido junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, que supostamente comprovaria que o número de telefone utilizado para a contratação eletrônica pertencia a terceira pessoa.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, no caso em análise, o contrato de refinanciamento foi celebrado mediante assinatura digital, com todos os elementos de segurança necessários para a identificação dos signatários e os autores não produziram prova técnica capaz de infirmar a autenticidade da assinatura digital, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 429, II, do CPC.

Aliás, a jurisprudência reconhece amplamente a validade de contratos assinados eletronicamente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.495.920/DF e AgInt no REsp 1.978.859/DF) e a recente alteração promovida pela Lei no 14.620/2023, que incluiu o § 4o ao art. 784 do CPC, considerando válida qualquer modalidade de assinatura eletrônica em títulos executivos extrajudiciais,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§ 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

(Incluído pela Lei no 14.620, de 2023)

Assim, o documento apresentado, obtido junto à Delegacia do Consumidor, não é suficiente para comprovar a fraude alegada, pois não demonstra de forma inequívoca que o contrato foi assinado por terceiro ou que houve adulteração na assinatura digital.

Ademais, verifica-se que os autores vinham adimplindo com atrasos significativos as parcelas contratadas, o que demonstra certa dificuldade financeira, o que leva a concluir que, de fato, houve um refinanciamento do contrato no 170497605 gerando o contrato n.o 245112207, uma vez que este trouxe condições mais favoráveis aos autores, como a redução da taxa de juros e a extensão do prazo para pagamento, o que torna ainda menos crível a alegação de fraude, pois não haveria interesse do banco em fraudar um contrato para oferecer condições mais vantajosas ao cliente.

Quanto aos danos materiais, os autores não demonstraram de forma clara e objetiva quais valores teriam sido efetivamente pagos em duplicidade ou indevidamente cobrados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A narrativa confusa e a ausência de demonstrativo de cálculo preciso e comprovantes de pagamento impedem o reconhecimento dos prejuízos materiais alegados.

Assim, não há como acolher o recurso dos autores, mantendo a sentença quanto à validade do contrato de refinanciamento no contrato n.o 245112207 e à improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Do Recurso Adesivo do Banco

O banco recorre pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para limitar a condenação por danos morais apenas ao autor PIETROS e para reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto à individualização dos danos morais, assiste razão ao banco recorrente.

As condutas tidas como abusivas (negativação em valor exorbitante e envio de mensagens) foram direcionadas exclusivamente ao autor PIETROS, não havendo qualquer afetação ao autor PAULO.

A negativação no valor de R$ 2.248.740,00 foi realizada apenas em nome de PIETROS, referente ao Contrato no 166864739 (veículo Fiat Palio), do qual Paulo não era parte. Da mesma forma, as mensagens de texto foram enviadas apenas ao telefone de PIETROS, sendo endereçadas nominalmente a ele e fazendo referência apenas ao contrato do veículo Fiat Palio.

Assim, o dano moral deve ser individualizado, não se presumindo que tenha atingido pessoa diversa daquela diretamente afetada pela conduta ilícita.

No caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que PAULO tenha sofrido dano moral em decorrência das condutas do banco direcionadas a PIETROS, razão pela qual, há que se reformar a sentença para
afastar
a condenação por danos morais em favor de PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES.

No mais, no que tange à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que estabelece que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, salvo se comprovado o abuso
", esta não se aplica ao caso concreto.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, constata-se que não foi juntado qualquer extrato completo do SERASA, SPC, SCPC ou de outros órgãos de proteção ao crédito que demonstre a existência de inscrições preexistentes legítimas em nome do autor PIETROS AUGUSTO. Os documentos acostados aos autos são meramente
COMUNICADOS
do SERASA (ID. 319255889 - Pág. 5 a 319255891 - Pág. 20) informando sobre novas negativações, sem qualquer comprovação cronológica de restrições anteriores que pudessem atrair a incidência da referida súmula.

Ressalte-se que, ao invocar a aplicação da Súmula 385 do STJ como fato impeditivo do direito do autor, caberia ao BANCO BRADESCO, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a existência de inscrições preexistentes legítimas, mediante a juntada de extrato completo dos cadastros de inadimplentes, demonstrando a cronologia das negativações, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Ademais, ainda que existissem inscrições preexistentes - o que não restou comprovado nos autos - a negativação em valor manifestamente exorbitante (mais de R$ 2 milhões) configura situação excepcional de abuso que atrai a própria exceção prevista na parte final da Súmula 385 do STJ, afastando sua aplicação ao caso concreto.

Portanto, a condenação por danos morais em favor do autor PIETROS AUGUSTO deve ser mantida, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ no presente caso.

Por sua vez, quanto ao valor da indenização por danos morais em favor de PIETROS, o montante de R$ 8.000,00 fixado na sentença merece redução.

Embora a negativação em valor exorbitante (R$ 2.248.740,00) e o envio de mensagens com conteúdo inadequado configurem condutas abusivas, é certo que o banco corrigiu o erro na negativação e que as mensagens, apesar de impróprias, não chegaram a causar transtornos de grande monta. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

1.
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES, mantendo a sentença quanto à validade do contrato de refinanciamento e à improcedência do pedido de indenização por danos materiais;

2.
dou parcial provimento
ao recurso adesivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para:

a) Afastar a condenação por danos morais em favor de PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES;

b) Reduzir o valor da indenização por danos morais em favor de PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES para R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

c) Determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025